Tribunal: TJBA
Processo: 8082707-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082707-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REBECA FAUSTINO SANTANA

Advogado(s)
:
MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA, FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO

APELADO: VIVIANE SIMOES DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
WANIA MARIA MENDES MAIA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Levantamento de valores não recebidos em vida a título de FGTS e PIS/PASEP. Interpretação do art. 1º da Lei 6.858/80. Dependente previdenciária habilitada. Irrelevância da condição exclusiva para fins de sucessão. Exclusão de cônjuge meeira separada de fato há mais de dois anos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo a sentença que determinara o levantamento dos valores de FGTS e PIS/PASEP do falecido por todos os herdeiros, inclusive a ex-cônjuge meeira. A agravante sustenta ser a única dependente habilitada perante a Previdência Social e requer o levantamento integral dos valores em seu favor, com fundamento no art. 1º da Lei 6.858/80.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a condição de única dependente habilitada da Previdência Social confere à agravante o direito exclusivo ao levantamento dos valores depositados a título de FGTS e PIS/PASEP do falecido; (ii) estabelecer se a meeira, separada de fato há mais de dois anos do falecido, possui vocação legal à sucessão para fins de divisão desses valores.

III. Razões de decidir

3. A Lei 6.858/80 confere ao dependente habilitado junto à Previdência Social mera faculdade de saque direto dos valores, sem implicar exclusividade no direito sucessório ou preferência em relação aos demais herdeiros.

4. A interpretação restritiva do art. 1º da Lei 6.858/80 preserva os princípios da igualdade e isonomia entre herdeiros, impedindo que a condição previdenciária de dependente seja usada como critério excludente de direitos patrimoniais dos demais sucessores legais.

5. A jurisprudência que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico reconhece que o levantamento dos valores do FGTS/PIS/PASEP deve respeitar a proporcionalidade do quinhão hereditário de cada herdeiro, conforme o direito civil sucessório.

6. O cônjuge sobrevivente separado de fato há mais de dois anos do falecido, sem prova de impossibilidade da convivência sem culpa sua, não possui direito sucessório, nos termos do art. 1.830 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Decisão monocrática parcialmente reformada. Recurso de agravo interno parcialmente provido para autorizar o levantamento dos créditos de titularidade do falecido, a ser realizado exclusivamente pelas filhas herdeiras, na proporção de 50% para cada uma, excluída a meeira por ausência de vocação legal à sucessão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
8082707-02.2022.8.05.0001
, em que é agravante
REBECA FAUSTINO SANTANA
e agravado
VIVIANE SIMOES DE SANTANA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.